Tribunal: STF
Processo: HC 259111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido trancamento de ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.